Tribunal: TJES
Processo: 0000810-86.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Furto; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000810-86.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CESAR NERY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS.
PRETENSO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, NO FURTO.
IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA CARACTERIZADA. PRECEDENTE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
R
EGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
PRECEDENTE.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE DE SANÇÃO PENAL.
PRECEDENTE.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA
.
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Depreende-se do conjunto probatório, que o réu
aderiu à conduta delitiva,
e tinha conhecimento acerca da
intenção do
s corréus,
de
praticar
em
o
furto
.
D
emonstrado que ocorreu uma divisão de tarefas, entre
o

recorrente
e os corréus
, cabendo, a cada um, a execução de uma atividade importante, para a prática do delito
,
resta
caracterizada
a
coautoria, e não
a
participação de
menor
importância,
o que afasta a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do Código Penal
.
Precedente do STJ.

2.
A

qualificadora,
relativa ao rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, inc. I, do CP),

não foi reconhecida, na sentença,
razão pela qual,
carece de interesse, o pleito
pelo seu
afastamento
.

3.
Em que pese o

réu
tenha
sido condenado ao cumprimento de
0
7
(
sete
) anos, 0
1
(
um
) m
ês
e
16
(
dez
esseis
) dias de reclusão,
a condição de reincidente, representa argumento válido, para
a fixação do regime inicial de cumprimento
mais gravoso,
no caso, o fechado
.
Precedente
do STJ.

4.
A
pena de multa é uma espécie de sanção penal, estabelecida no Código Penal Brasileiro, que consiste na imposição, ao condenado, do pagamento de determinado valor, ao fundo penitenciário, e a situação economicamente desfavorável do agente, não representa causa para sua extinção. Precedente
do STJ.

5
.

Sentença integralmente mantida.
R
ecurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000810-86.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CESAR NERY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA MARIANI DA COSTA CARDOSO - ES30317

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal,
interpost
a por
CESAR NERY
,
irresignado com a sentença, proferida pelo
Juízo
da
2ª Vara de Piúma
/ES
(
fl
s
.
176/182
),
que, julgando procedente a
pretensão punitiva estatal,
o
condenou
pela

prática do
s

crimes de
furto, qualificado pelo concurso de pessoas

(
art. 15
5
, §

2º
, inc.
I
V,
do C
P
)
,
e
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP),
em
c
úmulo
material
(art. 69 do CP),

à pena
total
de
0
7
(
sete
) anos, 0
1
(
um
) m
ês
e
16
(
dez
esseis
) dias de reclusão, e
m regime inicial de cumprimento
fechado
, e

pagamento de
71
(
setenta e um
) dias-multa.

A defesa

postula,
em suas razões,
pelo reconhecimento d
a causa de diminuição de pena,
relativa à
par
ticipação de menor importância

(art. 29, § 1º, do CP),
quanto ao crime de furto.

Alternativamente, requer o afastamento da
qualificadora,
re
ferente
ao
rompimento de obstáculo,
e

fixação de
regime inicial
de cumprimento de pena
mais benéfico
.

Por fim, pugna pela exclusão da
pena de multa,
em razão

da hipossuficiência

(fls.
200/203
).

Acerca dos
fatos,

colhe-se que, n
a madrugada de 10/10/2019, o ora recorrente, acompanhado dos indivíduos José Uesley e Jonathan, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram,
na
Lanchonete Oficina da Fome, município de Piúma/ES, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) relógio, e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Apurou-se mais que, em 11/10/2019, na Rua Carangola, nº 99, bairro Piuminas, o ora recorrente subtraiu, em concurso de pessoas, com os corréus Amós da Ressureição, e José Uesley, 01 (uma) televisão, 01 (um) notebook, e 01 (um) monitor, objetos pertencentes à Igreja Adventista do Sétimo Dia.

O
apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado a

participação nos
crime
s
,
tanto na esfera policial (fl
s
.
59/60 do IP
), quanto em Juízo
(
mídia de
fl.
159
)
.

A
defesa
requer,
lado outro,
o reconhecimento d
a
causa de diminuição de pena,
relativa à
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP
1
),
aduzindo que,
o ora recorrente,
no dia do f
urto
,

permaneceu
do lado de fora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, exercendo a função de ‘vigia’, e não ficou com nenhum dos produtos
subtraídos
.

Contudo,
depreende-se do conjunto probatório,
que CESAR NERY
aderiu à conduta delitiva,
e tinha conhecimento, acerca da
intenção do
s corréus,
de
praticar
em
o
furto
.

Por conseguinte, d
emonstrado que ocorreu uma divisão de tarefas, entre
o

recorrente
e os corréus
, cabendo, a cada um, a execução de uma atividade importante, para a prática do delito
,
resta
caracterizada
a
coautoria,
e não
a
p
articipação de
menor
importância.

N
esse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância.
3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal, seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)
(grifo acrescido)

Sobre
a

q
ualificadora,
re
ferente
ao
rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, inc. I, do CP),

verifico que não foi reconhecida na sentença.

Desse modo,
carece de interesse,
o pleito de afastamento, da citada
qualificadora
.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
,
necessário observar que o Magistrado

estabeleceu o “fechado”, levando em con
sideração,
além da

fixação d
o
quantum
de
0
7
(
sete
) anos, 0
1
(
um
) m
ês
e
16
(
dez
esseis
) dias de reclusão,

a

reincidência
do réu,
atestada na
certidão de fl. 09,
fundamento que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso
.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o agravo regimental no habeas corpus nº
644232/SP,
julgado em 13/05/2021, sob a relatoria do Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
decidiu que
a recidiva, torna imperiosa a fixação do modo mais radical, para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
2
.

Logo,
devidamente fundamentada, a fixação do regime inicial fechado,
para o início do cumprimento da pena
imposta, ao ora recorrente
.

Por fim,
descabida a pretensão de exclusão da
multa
pecuniária,
tendo em vista a hipossuficiência do réu
.

A
multa é uma espécie de sanção penal, estabelecida no Código Penal Brasileiro, que consiste na imposição d
e
pagamento de determinado valor, ao fundo penitenciário, e a situação, economicamente desfavorável, do agente, não representa causa para sua extinção, como pretende a defesa.

Outrossim, nos termos da jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ,
não se admite a isenção da pena de multa,
estabelecida
no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Julgamento: 24/05/2022,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 27/05/2022).

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
4624306
)
,
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO, AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§
1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

2

STJ. AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.